Tribunal: TJSP
Processo: 2079459-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de empréstimos bancários - insurgência contra a tutela de urgência deferida para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do agravado sob pena de multa – inconformismo justificado – impossibilidade de cumprimento da liminar eis que o agravado contraiu inúmeros empréstimos com diversas instituições financeiras, na modalidade consignado e com

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – revisional de empréstimos bancários - insurgência contra a tutela de urgência deferida para limitar os descontos em 30% dos rendimentos líquidos do agravado sob pena de multa – inconformismo justificado – impossibilidade de cumprimento da liminar eis que o agravado contraiu inúmeros empréstimos com diversas instituições financeiras, na modalidade consignado e com descontos em conta corrente, esses últimos não autorizada a limitação consoante o C. STJ, praticamente impossível para os bancos o cumprimento da obrigação ante a extrema dificuldade de calculo quanto cada um tem a receber diante da limitação admitida – ademais, há necessidade de observar a ordem cronológica dos empréstimos a fim de saber qual ou quais bancos descumpriram o limite legal de 30% – solução contrária que ainda implicaria em lucro para o agravado com a incidência da multa cominatória, o que seria de todo descabido visto que a situação narrada nos autos decorreu do seu próprio descontrole financeiro – necessidade de providências do agravado informativas da situação dos empréstimos- decisum reformado - agravo provido.*